Tribunal: TJES
Processo: 5001475-63.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001475-63.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O TÉRMINO DOS DESCONTOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LAPSO TEMPORAL SEM IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor, objetivando a restituição de valores e a reparação por danos morais decorrentes de suposta falha na contratação de empréstimo consignado.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição do direito do autor, uma vez que a demanda foi ajuizada após o término dos descontos, sem impugnação durante o período de vigência do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário, justificando a responsabilização da instituição financeira; e (ii) se a prescrição do direito do consumidor deve ser reconhecida em razão do lapso temporal decorrido entre o término dos descontos e o ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição foi corretamente reconhecida, uma vez que o consumidor permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável, conforme jurisprudência consolidada.
5. A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso concreto, pois não há verossimilhança nas alegações do consumidor nem hipossuficiência técnica comprovada.
6. A inexistência de impugnação durante o período de descontos configura aceitação tácita das condições do contrato, afastando a tese de falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TES
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada integralmente.
Tese de julgamento:1. O ajuizamento da ação após o término dos descontos, sem impugnação prévia, configura prescrição do direito do consumidor.
2. A inversão do ônus da prova exige a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.
3. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço bancário inviabiliza o reconhecimento de dano material ou moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CC, art. 206, § 3º, IV.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001475-63.2023.8.08.0045

RECORRENTE: JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O TÉRMINO DOS DESCONTOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LAPSO TEMPORAL SEM IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor, objetivando a restituição de valores e a reparação por danos morais decorrentes de suposta falha na contratação de empréstimo consignado.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição do direito do autor, uma vez que a demanda foi ajuizada após o término dos descontos, sem impugnação durante o período de vigência do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário, justificando a responsabilização da instituição financeira; e (ii) se a prescrição do direito do consumidor deve ser reconhecida em razão do lapso temporal decorrido entre o término dos descontos e o ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição foi corretamente reconhecida, uma vez que o consumidor permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável, conforme jurisprudência consolidada.
5. A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso concreto, pois não há verossimilhança nas alegações do consumidor nem hipossuficiência técnica comprovada.
6. A inexistência de impugnação durante o período de descontos configura aceitação tácita das condições do contrato, afastando a tese de falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TES
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada integralmente.
Tese de julgamento:1. O ajuizamento da ação após o término dos descontos, sem impugnação prévia, configura prescrição do direito do consumidor.
2. A inversão do ônus da prova exige a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.
3. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço bancário inviabiliza o reconhecimento de dano material ou moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CC, art. 206, § 3º, IV.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A,
em que pretende o autor a declaração de inexistência de relação jurídica do contrato de empréstimo de nº 804621559, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na aposentadoria do promovente no valor de R$ 37.636,72 (trinta e sete mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) devidamente atualizado pelo Autor e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A parte Requerida apresentou contestação no ID 12075210, alegando preliminares e no mérito pugnou pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12075220) que resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12075221). Em suas razões, pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecido os descontos indevidos e declarado inexistente a relação jurídica, julgando procedente os pedidos da exordial.

Contrarrazões pelo requerido (ID 12075225), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Dessa forma, aplica-se à hipótese em apreço o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, segundo o qual “
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

No presente caso, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional tem início a partir do último desconto. Conforme o histórico de créditos do consumidor (ID 12075196, pág. 05), os descontos ocorreram entre 08/2015 e 08/2018.

No entanto, no extrato de 08/2018 não consta nenhum desconto no valor da parcela do contrato, qual seja, R$203,32 (vide ID 12075186), o que permite concluir que o pagamento da última parcela ocorreu no mês anterior, é dizer, em julho/2018.

Assim, considerando que ação sido ajuizada em 09/08/2023, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC, que rege a reparação de danos decorrentes de fato do produto ou serviço, é inevitável o reconhecimento da prescrição.

Ademais, causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2015 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 09/08/2023.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2015, sendo certo que o valor mensal dos descontos é considerável (R$ 203,32), sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos ao longo de quatro anos e que, somente em 2023, venha alegar ausência de contratação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)